Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734334-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GODOFREDO GONCALVES FILHO EMBARGADO: ADEMILTON RICARDO DA SILVA, RAYANA LUCIANA FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator